Tribunal: STJ
Processo: 5000270-78.2022.4.03.6003
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2809836 - MS (2024/0432808-8)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: ERBE INCORPORADORA 037 S.A.
ADVOGADOS
: WILSON SALES BELCHIOR - SP373659
WILSON SALES BELCHIOR - MS020233A
AGRAVADO
: ARIELEN CARLA MACARIO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: LUZIA GUERRA DE OLIVEIRA RODRIGUES GOMES -
SP111577
RODOLFO DA COSTA RAMOS - SP312675
LUZIA GUERRA DE OLIVEIRA R GOMES - MS011078A
GABRIEL DE OLIVEIRA DA SILVA - SP305028
GABRIEL DE OLIVEIRA DA SILVA - MS015683A
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADO
: RAIMUNDO BESSA JUNIOR - MS026405A
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. PROGRAMA "MINHA
CASA, MINHA VIDA". NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
AUSÊNCIA. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO RECURSO EM
RAZÃO DO TEMA REPETITIVO 1.198/STJ. NÃO CABIMENTO.
CONTROVÉRSIAS
DISTINTAS.
INÉPCIA
DA
INICIAL.
NÃO
OCORRÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. INTERESSE DE AGIR.
PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE.
SÚMULA 83/STJ.
1. Ação indenizatória por danos materiais e compensação por danos morais
em razão de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do programa
"Minha Casa, Minha Vida".
2. Não ocorrência de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, pois a
prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, adotando-
se fundamentação suficiente para amparar a conclusão acerca da presença dos
requisitos da petição inicial e da inexigibilidade da prévia tentativa de solução
administrativa do litígio, ainda que de forma contrária à pretensão do
agravante.
3. Inviabilidade de revisão da convicção do Tribunal de origem acerca da
regularidade da petição inicial e do interesse de agir da parte autora, pois
decorrente da análise do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência do
óbice da Súmula 7/STJ.
4. Em se tratando de ação que versa sobre o reconhecimento de vícios
construtivos, "mesmo sem prévia comunicação da ocorrência de sinistro à
seguradora, a recusa ao pagamento da indenização securitária faz nascer o
Documento eletrônico VDA47713238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 27/05/2025 12:38:28
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2025. Código de Controle do Documento: 64c02182-b643-48e7-ac7e-89db3a2e0dbc

interesse de agir do segurado" (AgInt no REsp n. 1.673.711/PR, relator
Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 18/11/2019
, DJe de
).
21/11/2019
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
20/05/2025
26/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
27 de maio de 2025
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA47713238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 27/05/2025 12:38:28
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2025. Código de Controle do Documento: 64c02182-b643-48e7-ac7e-89db3a2e0dbc

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2809836 - MS (2024/0432808-8)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: ERBE INCORPORADORA 037 S.A.
ADVOGADOS
: WILSON SALES BELCHIOR - SP373659
WILSON SALES BELCHIOR - MS020233A
AGRAVADO
: ARIELEN CARLA MACARIO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: LUZIA GUERRA DE OLIVEIRA RODRIGUES GOMES -
SP111577
RODOLFO DA COSTA RAMOS - SP312675
LUZIA GUERRA DE OLIVEIRA R GOMES - MS011078A
GABRIEL DE OLIVEIRA DA SILVA - SP305028
GABRIEL DE OLIVEIRA DA SILVA - MS015683A
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADO
: RAIMUNDO BESSA JUNIOR - MS026405A
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. PROGRAMA "MINHA
CASA, MINHA VIDA". NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
AUSÊNCIA. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO RECURSO EM
RAZÃO DO TEMA REPETITIVO 1.198/STJ. NÃO CABIMENTO.
CONTROVÉRSIAS
DISTINTAS.
INÉPCIA
DA
INICIAL.
NÃO
OCORRÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. INTERESSE DE AGIR.
PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE.
SÚMULA 83/STJ.
1. Ação indenizatória por danos materiais e compensação por danos morais
em razão de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do programa
"Minha Casa, Minha Vida".
2. Não ocorrência de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, pois a
prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, adotando-
se fundamentação suficiente para amparar a conclusão acerca da presença dos
requisitos da petição inicial e da inexigibilidade da prévia tentativa de solução
administrativa do litígio, ainda que de forma contrária à pretensão do
agravante.
3. Inviabilidade de revisão da convicção do Tribunal de origem acerca da
regularidade da petição inicial e do interesse de agir da parte autora, pois
decorrente da análise do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência do
óbice da Súmula 7/STJ.
4. Em se tratando de ação que versa sobre o reconhecimento de vícios
construtivos, "mesmo sem prévia comunicação da ocorrência de sinistro à
seguradora, a recusa ao pagamento da indenização securitária faz nascer o
Documento eletrônico VDA47450958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/05/2025 17:07:41
Código de Controle do Documento: a1766666-47a7-416d-82cc-52c87613073a

interesse de agir do segurado" (AgInt no REsp n. 1.673.711/PR, relator
Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 18/11/2019
, DJe de
).
21/11/2019
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por ERBE INCORPORADORA 037
S.A. contra a decisão que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial (fls.
777-781).
Extrai-se dos autos que a agravante interpôs recurso especial, com
fundamento no art. 105, III, "a", da Constituição Federal, contra acórdão do TRIBUNAL
REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO proferido no curso da ação de indenização por
danos decorrentes de vícios construtivos em imóvel residencial do "Programa Minha
Casa, Minha Vida" movida pela parte agravada contra ele.
O julgado deu provimento à apelação interposta pela parte agravada para
desconstituir a sentença de extinção do processo, determinando o retorno dos autos à
Vara de origem para regular processamento do feito.
Os embargos de declaração opostos pela agravante foram rejeitados.
Em suas razões, a agravante insiste na aplicabilidade do Tema Repetitivo
1.198/STJ, uma vez que estaria caracterizado o fenômeno da litigância predatória no
presente caso, não havendo que se falar em inovação recursal.
Reitera a alegação de ocorrência de omissões no acórdão recorrido,
relevantes ao julgamento da lide e relacionadas à formulação de pedidos genéricos, por
não terem sido especificados os defeitos de construção, bem como acerca da falta de
comprovação da tentativa de resolução do litígio na via administrativa.
Insurge-se contra a aplicação dos enunciados das Súmulas 7 e 83/STJ,
argumentando que inexiste fato ou prova controversa a ser reapreciada, pretendendo-se,
apenas, a reforma da conclusão alcançada pelo Tribunal de origem acerca das provas
constantes dos autos. Além disso, destaca-se que o STJ já reconheceu que "a necessidade
de acionar o Judiciário deve restar minimamente demonstrada pelo autor", na forma do
art. 17 do Código de Processo Civil (CPC).
Postula o provimento.
Impugnação apresentada.
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Documento eletrônico VDA47450958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/05/2025 17:07:41
Código de Controle do Documento: a1766666-47a7-416d-82cc-52c87613073a

Os argumentos do agravo interno não alteram as conclusões expostas na
decisão agravada.
Inicialmente, quanto à alegação de ocorrência da prática de litigância
predatória no âmbito do TJMS, conforme exaustivamente explicitado nos
pronunciamentos anteriores, trata-se de matéria que carece de prequestionamento, pois
não foi analisada no acórdão recorrido.
A discussão objeto do recurso especial está centrada na inépcia da inicial,
em virtude da ausência de especificação dos pedidos formulados, e na falta de interesse
de agir, por ausência de prévio pedido administrativo.
O Tema n. 1.198/STJ, por sua vez, diz respeito, exclusivamente, à
possibilidade de o juiz, vislumbrando a ocorrência de litigância predatória, exigir a
emenda da petição inicial com a apresentação de documentos capazes de lastrear
minimamente as pretensões deduzidas em juízo, questão não analisada na presente
demanda pelas instâncias ordinárias.
Com efeito, na sentença, o processo foi extinto, com fundamento no art.
485, IV e VI, do CPC, sem qualquer registro quanto à ocorrência de litigância predatória.
No acórdão recorrido, o Tribunal de origem, por sua vez, reformou a sentença, afastando
a inépcia da petição inicial e a falta de interesse de agir da parte autora, determinando o
regular prosseguimento do processo, sem qualquer manifestação quanto à suspensão por
afetação ao Tema n. 1.198/STJ.
Ademais, verifica-se que, no referido Tema, houve determinação de
suspensão apenas dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no
TJMS e nas Comarcas do Estado do Mato Grosso do Sul, que versem sobre as questões
afetadas ao julgamento do recurso repetitivo.
Desse modo, seja por não ter ocorrido determinação de suspensão dos
processos de outras unidades da federação ou de outros Tribunais, seja por absoluta
ausência de prequestionamento, não prospera o pedido de suspensão do feito, devendo
ser mantido o seu indeferimento, conforme já decidido na decisão de fls. 777-781.
Registro, finalmente, que as decisões proferidas nos agravos em recurso
especial em ações indenizatórias semelhantes às dos autos, indicadas pelo requerente, em
que se deferiu o pedido de sobrestamento com base no Tema n. 1.198/STJ, não
representam o entendimento dominante dos Ministros integrantes das Turmas de Direito
Privado desta Corte, como pode ser conferido nas seguintes decisões: REsp n. 2.181.081
/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, publicado em
; PET no AREsp n.
12/12/2024
2.780.501/MS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, pulicado em
; AgInt
12/12/2024
no AREsp n. 2.724.969/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, publicado em
;
11/12/2024
AREsp n. 2.678.671/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, publicado em
;
9/12/2024
Documento eletrônico VDA47450958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/05/2025 17:07:41
Código de Controle do Documento: a1766666-47a7-416d-82cc-52c87613073a

AgInt no AREsp n. 2.689.311/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
publicado em
; AREsp n. 2.685.215/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS
6/12/2024
FERREIRA, publicado em
.
27/11/2024
Nesse mesmo sentido, em decisão colegiada, a Terceira Turma reconheceu
que, "no tocante à alegação de ocorrência da prática de litigância predatória, apresentada
no agravo em recurso especial, constata-se que a matéria não foi objeto de debate pelas
instâncias ordinárias, estando ausente, portanto, o requisito do prequestionamento,
atraindo a incidência da Súmula 211/STJ". (AgInt no AR Esp n. 2.664.018/MS, relator
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
7/10/2024
.)
9/10/2024
Em relação à ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, a controvérsia foi
solucionada com a aplicação do direito que os julgadores entenderam cabível à hipótese.
Foram indicados, de maneira clara e fundamentada, os motivos que formaram sua
convicção acerca da presença dos requisitos da petição inicial e da inexigibilidade da
prévia tentativa de solução administrativa do litígio, ainda que de forma contrária à
pretensão da parte agravante.
Insubsistente, portanto, a alegação de negativa de prestação jurisdicional.
Quanto ao mais, a convicção do Tribunal de origem acerca da regularidade
da petição inicial e do interesse de agir da parte autora decorreram da análise do conjunto
fático-probatório dos autos, como se infere do seguinte excerto do acórdão recorrido:

Obstar a tutela jurisdicional somente porque a parte
autora não buscou, na esfera administrativa, obter tal
ressarcimento, poderia vir a causar vilipêndio não só aos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, como
também infirmar o acesso à Justiça, assegurado no art. 5o,
inc. XXXV, da Constituição Federal pois, em última
análise, acabaria por inibir o particular de judicializar
demandas de tal ordem.
Conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal “o
acionamento do Poder Judiciário não exige demonstração
de prévia tentativa frustrada de entendimento entre as
partes: basta a demonstração da necessidade da tutela
jurisdicional, o que pode ser feito, por exemplo, a partir da
narrativa de que um direito foi violado ou está sob ” (RE
631.240, Rel. Ministro Roberto Barroso, j. em 03.09.2014).
(...)
No caso, a apelante encaminhou notificação à CEF,
comunicando as falhas construtivas no imóvel. Os
elementos dos autos demonstram que não obteve nenhuma
resposta (ID 270982596 e 270982597), estando presente o
interesse de agir. De outro lado, dispõe o art. 330, inc. I e §
1o, do CPC:
(...)
Não se verifica a ocorrência de nenhuma dessas
hipóteses. Compulsando os autos, nota-se que a parte
autora busca a indenização por danos materiais e morais
em razão de vícios construtivos observados em imóvel
Documento eletrônico VDA47450958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/05/2025 17:07:41
Código de Controle do Documento: a1766666-47a7-416d-82cc-52c87613073a

adquirido por meio do Programa Minha Casa Minha Vida,
financiado pela Caixa Econômica Federal-CEF e edificado
pela construtora. Os danos observados no imóvel foram
assim detalhados (ID 275465684, p. 4):

“Rachadura nas lajes e paredes, o que tem
ocorrido de forma progressiva e em grandes
proporções, comprometendo inclusive a estrutura do
imóvel; Diversos cômodos são prejudicados durante
as chuvas, inclusive o banheiro que apresenta
vazamento; Pisos rachados na casa toda. Também há
problemas de nivelação com os pisos, principalmente
quanto a caída d ́água; Infiltrações em todos os
cômodos da casa, o que causa acúmulo de
vazamentos e de agentes nocivos (ácaros e fungos),
colocando em risco a integridade física, saúde da
autora e seus familiares, além de abalar a estrutura
do imóvel; Possibilidade de problemas gravíssimos
quanto a estrutura do imóvel atingindo a residência
da autora.”

A demandante salientou, também, que “os danos
poderão ser constatados de forma técnica e específica
quando da realização da perícia no imóvel, já pleiteada na
exordial.
Para comprovar a sua condição de mutuária, a parte
autora juntou documento de identificação pessoal (ID
270982585), demonstrativo de valores cobrados no ano-
base de 2020 e extrato de imposto de renda do ano-base de
2021 (ID 270982598 e 270982598), ambos emitidos pela
CEF. Em sendo indispensável a juntada do contrato de
financiamento habitacional celebrado entre as partes, pode
ser determinada à CEF, na fase probatória.
(...)
É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
(Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 2.591-DF, DJ
, p. 31) e do Superior Tribunal de Justiça
29/09/2006
(Súmula no 297) quanto à aplicabilidade dos princípios do
Código de Defesa do Consumidor aos contratos celebrados
no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação. A inicial,
portanto, permite a identificação do pedido e da causa de
pedir. Apresenta, também, correlação lógica e correta
fundamentação, indicação dos fatos e documentos
essenciais.
Destaco que a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça admite a formulação de pedido genérico em relação
ao dano material, na impossibilidade de sua quantificação
imediata: (...)
É de se recordar que o princípio constitucional do
devido processo legal impõe que se conceda aos litigantes
o direito à produção de provas, devendo facultar-se amplos
meios para que se possa comprovar os fatos que amparam
o direito disputado em juízo. Mesmo que na espécie os
vícios sejam estruturais e comuns às diversas unidades do
conjunto imobiliário, há vícios construtivos, apontados pela
autora, específicos de sua unidade habitacional, que tornam
individualizado o seu pedido e podem ser objeto de
apuração no curso da instrução. Isso reforça a necessidade
Documento eletrônico VDA47450958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/05/2025 17:07:41
Código de Controle do Documento: a1766666-47a7-416d-82cc-52c87613073a

de provimento jurisdicional, com a realização de perícia
técnica.
Nesse contexto, reconhecer a carência da ação por
“inadequação da ”, causaria sim efetivo dano, mas à parte
autora, em flagrantedemanda individual violação ao
contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal.

A revisão dessas conclusões do acórdão para acolher a pretensão recursal,
ou seja, para reconhecer que não houve suficiente detalhamento dos danos existentes no
imóvel na petição inicial, que os pedidos são genéricos e que seria desnecessário o
acionamento do Judiciário, inexistindo resistência ao pedido, demandaria o reexame de
fatos e provas dos autos, providência vedada no âmbito do recurso especial, nos termos
da Súmula 7/STJ.
Nesse sentido, confiram-se as ementas dos seguintes julgados, oriundos de
controvérsias idênticas à ora em julgamento:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE VÍCIOS
CONTRUTIVOS. IMÓVEL ADQUIRIDO POR MEIO
DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA.
SUSPENSÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DA
AFETAÇÃO
DO
TEMA
N.o
1.198/STJ.
DESCABIMENTO. INÉPCIA DA INICIAL E FALTA DE
INTERESSE DE AGIR. REEXAME DOS FATOS DA
CAUSA. SÚMULA N.o 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO.
[...]
3. A revisão das conclusões sobre a regularidade da petição
inicial e a presença do interesse de agir implicaria,
necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório
dos autos, o que é vedado pelo óbice da Súmula no 7 do
STJ.
4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de
evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela
decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a
alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser
integralmente mantido em seus próprios termos.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.690.467/MS, relator
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
10/2/2025
19/2/2025

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MATERIAIS
E
COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. VÍCIOS
CONSTRUTIVOS.
SISTEMA
FINANCEIRO
DA
HABITAÇÃO - SFH. SUSPENSÃO DO FEITO. NÃO
CABIMENTO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Documento eletrônico VDA47450958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/05/2025 17:07:41
Código de Controle do Documento: a1766666-47a7-416d-82cc-52c87613073a

OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC. INOCORRÊNCIA.
INÉPCIA DA INICIAL. REQUISITOS PARA A
REEXAME FÁTICO E
INTERPOSIÇÃO DO FEITO.
PROBATÓRIO.
SÚMULA
7/STJ.
PRÉVIO
REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO.
DESNECESSIDADE.
HARMONIA
ENTRE
O
ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO
STJ.
SÚMULA
568/STJ.
DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. SÚMULA 284
/STF. DECISÃO MANTIDA.
1. Ação de indenização por danos materiais e compensação
por danos morais.
2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os
embargos de declaração. Ademais, devidamente analisadas
e discutidas as questões de mérito, e fundamentado
corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotara
prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do
art. 489 do CPC.
3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é
inadmissível.
4. Conquanto não haja prévia comunicação da ocorrência
de sinistro à seguradora, na hipótese de haver recusa ao
pagamento da indenização securitária, exsurge o interesse
de agir do segurado. Precedentes.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.750.169/MS, relatora Ministra
Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
,
10/2/2025
DJEN de
.)
14/2/2025

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. PROGRAMA
MINHA CASA, MINHA VIDA. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INÉPCIA
DA INICIAL NÃO CONFIGURADA. REEXAME DO
ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ, POR AMBAS AS
ALÍNEAS DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL.
AUSÊNCIA
DE
REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO.
INTERESSE
DE
AGIR.
OCORRÊNCIA.
PRECEDENTES.
LITIGÂNCIA
PREDATÓRIA.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
211/STJ. MULTA PREVISTA NO § 4o DO ART. 1.021
DO
CPC/2015.
INAPLICABILIDADE.
AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o
Tribunal de origem decidiu a matéria de forma
fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um
a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver
encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.
2. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de
origem - quanto à não configuração da inépcia da inicial -
demandaria necessariamente novo exame do acervo fático-
probatório constante dos autos, providência vedada em
recurso especial, conforme o óbice previsto no enunciado
Documento eletrônico VDA47450958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/05/2025 17:07:41
Código de Controle do Documento: a1766666-47a7-416d-82cc-52c87613073a

sumular n. 7 deste Tribunal Superior, por ambas as alíneas
do permissivo constitucional.
3. A jurisprudência deste Superior Tribunal é no sentido de
que, "mesmo sem prévia comunicação da ocorrência de
sinistro à seguradora, a recusa ao pagamento da
indenização securitária faz nascer o interesse de agir do
segurado" (AgInt no REsp n. 1.673.711/PR, relator
Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma,
julgado em
, DJe de
).
18/11/2019
21/11/2019
4. A ausência do efetivo debate no acórdão recorrido
acerca da matéria formulada nas razões do recurso especial
caracteriza ausência do indispensável prequestionamento a
ensejar a inadmissão do apelo extremo no ponto, nos
termos da Súmula 211 do Superior Tribunal de Justiça.
5. A aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do
CPC/2015 não é automática, porquanto a condenação da
parte agravante ao pagamento da aludida multa - a ser
analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada
- pressupõe que o agravo interno se mostre manifestamente
inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma
evidente que a simples interposição do recurso possa ser
tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que,
contudo, não se verifica na hipótese examinada.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.664.018/MS, relator Ministro Marco
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
,
7/10/2024
DJe de
.)
9/10/2024
Finalmente, acerca do interesse de agir da parte autora, inafastável o óbice
da Súmula 83/STJ.
Conforme destacado em decisão monocrática, tratando-se de controvérsia
que envolve contratos do SFH, as Turmas da Segunda Seção do STJ firmaram orientação
no sentido de que, "mesmo sem prévia comunicação da ocorrência de sinistro à
seguradora, a recusa ao pagamento da indenização securitária faz nascer o interesse de
agir do segurado" (AgInt no REsp n. 1.673.711/PR, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
18/11/2019
21/11/2019
Também nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO
PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.
1. Não se verifica ofensa aos artigos 489 e 1.022, do CPC,
quando o Tribunal decide, de modo claro e fundamentado,
as questões essenciais ao deslinde do feito. Ademais, não
se deve confundir decisão contrária aos interesses da parte
com negativa de prestação jurisdicional.
2. Na hipótese, rever as conclusões das instâncias
ordinárias quanto à ocorrência de inépcia da petição inicia,
demandaria, necessariamente, a reapreciação do contexto
fático-probatório dos autos, providência inviável em sede
de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA47450958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/05/2025 17:07:41
Código de Controle do Documento: a1766666-47a7-416d-82cc-52c87613073a

3. O acórdão recorrido está em harmonia com a
jurisprudência desta Corte, no sentido de que conquanto
não haja prévia comunicação da ocorrência de sinistro à
seguradora, na hipótese de haver recusa ao pagamento da
indenização securitária, exsurge o interesse de agir do
segurado. Incidência do óbice contido na Súmula 83/STJ.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.684.231/MS, relator Ministro Marco
Buzzi, Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
25/11/2024
.)
29/11/2024

PROCESSO
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A
ÉGIDE
DO
NCPC.
AÇÃO
DE
COBRANÇA
SECURITÁRIA.?VÍCIOS?NA?CONSTRUÇÃO.?
SEGURO
HABITACIONAL.
FALTA
DE
COMUNICAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE SINISTRO.
CIRCUNSTÂNCIA
QUE
NÃO
INFLUI
NO
RECONHECIMENTO DA CONDIÇÃO DA AÇÃO.
EXISTÊNCIA
DE?INTERESSE
PROCESSUAL.?
RECURSO
MANIFESTAMENTE
INADMISSÍVEL.
INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO
NCPC. AGRAVO NÃO PROVIDO.
[...]
2. Conquanto não haja prévia comunicação da ocorrência

de sinistro à seguradora, na hipótese de haver recusa ao
pagamento da indenização securitária, exsurge o?interesse
de agir?do segurado. Precedentes.
[...]
5. Agravo interno não provido, com imposição de multa.
(AgInt no REsp n. 1.650.097/PR, relator Ministro Moura
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
21/8/2018
)
30/8/2018

A agravante, por sua vez, não trouxe argumentação suficiente para
evidenciar a inadequação desse entendimento, seja porque não demonstrou que não opôs
resistência ao pedido da parte autora, seja porque os julgados desta Corte que alegou
ampararem a sua tese recursal não foram proferidos em demandas indenizatórias por
vícios construtivos, decorrentes de contratos vinculados ao SFH, sendo, portanto,
inaplicáveis as teses lá firmadas.
Inexistentes elementos novos a recomendar a alteração do resultado do
julgamento, a decisão agravada deve ser mantida em sua integralidade.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA47450958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/05/2025 17:07:41
Código de Controle do Documento: a1766666-47a7-416d-82cc-52c87613073a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.809.836 / MS
Número Registro: 2024/0432808-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50002707820224036003
Sessão Virtual de
a
20/05/2025
26/05/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ERBE INCORPORADORA 037 S.A.
ADVOGADOS : WILSON SALES BELCHIOR - SP373659
WILSON SALES BELCHIOR - MS020233A
AGRAVADO
: ARIELEN CARLA MACARIO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : LUZIA GUERRA DE OLIVEIRA RODRIGUES GOMES - SP111577
RODOLFO DA COSTA RAMOS - SP312675
LUZIA GUERRA DE OLIVEIRA R GOMES - MS011078A
GABRIEL DE OLIVEIRA DA SILVA - SP305028
GABRIEL DE OLIVEIRA DA SILVA - MS015683A
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADO
: RAIMUNDO BESSA JUNIOR - MS026405A
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA47706347 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:31:36
Código de Controle do Documento: ea3b8aa6-89d6-4e29-bb59-3a021328951c

AGRAVANTE : ERBE INCORPORADORA 037 S.A.
ADVOGADOS : WILSON SALES BELCHIOR - SP373659
WILSON SALES BELCHIOR - MS020233A
AGRAVADO
: ARIELEN CARLA MACARIO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : LUZIA GUERRA DE OLIVEIRA RODRIGUES GOMES - SP111577
RODOLFO DA COSTA RAMOS - SP312675
LUZIA GUERRA DE OLIVEIRA R GOMES - MS011078A
GABRIEL DE OLIVEIRA DA SILVA - SP305028
GABRIEL DE OLIVEIRA DA SILVA - MS015683A
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADO
: RAIMUNDO BESSA JUNIOR - MS026405A
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
20/05/2025
26/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 26 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47706347 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:31:36
Código de Controle do Documento: ea3b8aa6-89d6-4e29-bb59-3a021328951c